Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716782-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em ação de cumprimento de sentença (autos no 0712016-38.2021.8.07.0001) no seguinte teor: “1. Petição de ID 11865033 – a requerida apresenta petição de impugnação à penhora, apresentando diversos argumentos, que passo a analisar: 2. Inicialmente, argumenta a executada não ser detentora dos imóveis denominados como i) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; ii) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40; e iii) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000, mas não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia; diante deste quadro, indefiro o pedido de invalidade da penhora sobre os bens acima mencionados. 3. Indefiro, também, o pedido de limitação de percentual da penhora para 5% do valor pago mensalmente, uma vez que a empresa é proprietária de inúmeros imóveis e de outros ativos capazes de resguardar a sua própria existência e, ainda, não demonstrou qualquer razão suficiente para a limitação pretendida 4. Com relação a questão do excesso de execução, a matéria já foi devidamente analisada por este juízo e, inclusive, encontra-se pendente de julgamento de agravo de instrumento manejado pela própria executada, mas que sem efeito suspensivo (0735647-14.2021.8.07.0000). 5. Por outro lado, alega ainda a executada inexistir majoração dos honorários de 10% para 15%, já que a decisão emanada do eg. Superior Tribunal de Justiça estaria vinculado a outro recurso e não o que ocasionou o presente cumprimento de sentença. 6. Com razão a executada. Explico: A decisão junto ao processo AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.045.124 – DF se deu em face do agravo de instrumento no 0750558-65.2020.8.07.0000. Nela, havia determinação expressa de que somente ocorreria majoração dos honorários, se houvesse prévia fixação nas instâncias inferiores. E da leitura do acórdão do AGI citado, inexiste esta fixação. 7. E mesmo que existisse, não poderia a parte credora simplesmente utilizar de decisão emanada de outro processo para fins de acréscimo ao seu crédito neste feito, já que se trata de condenação em honorários advocatícios no agravo de instrumento 0750466-87.2020.8.07.0000 . 8. Portanto, deve ser mantido apenas o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo n. ExTiEx 0050016-42.2007.8.07.0001 para fins de atualização do valor devido neste cumprimento de sentença. 9. Tendo em vista a nítida má-fé perpetrada, uma vez que sabiam se tratar de processos distintos, condeno os exequentes, com base no artigo 80, II do CPC, ao pagamento de multa no importe de 10% sobre o valor exequendo. 10. Por fim, não há que se falar em aplicação tanto do artigo 940 do Código Civil nem de honorários, uma vez que a fase específica de impugnação ao cumprimento de sentença, já foi superada. 11. Por outro lado, como a questão da correção do valor exequendo não sofre os efeitos da preclusão, solicito o auxílio da Contadoria deste Tribunal para que elabore os cálculos da quantia devida, utilizando-se dos seguintes parâmetros: - atualização do valor de R$ 649.482,60 (cento e quatro mil trezentos e vinte três reais e cinquenta e quatro centavos) com inserção de juros, tudo a contar de 05/10/2007. - condenação imposta no acórdão do agravo de instrumento de ID 0750466-87.2020.8.07.0000 (ID 91258340, pagina 17) - aplicação de 10% sobre o valor do débito acima. - sobre o valor encontrado, incidir 10% referentes aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença e 10% relativos à multa do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. - finalmente, deste valor, abater, a título de compensação, 10% do quantum total, por força da aplicação da multa por litigância de má-fé aos exequentes. 12. Preclusa a presente decisão, encaminhe-se os autos à Contadoria. 13. Com o retorno dos autos, intime-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 05 dias.” (ID118869131, autos originários). Os embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (ID120244237, autos originários) foram rejeitados (ID123140147, autos originários). Nas suas razões recursais, alega o agravante que: “( ) o MM Juiz a quo, em decisão que proveu parcialmente a impugnação, reconheceu que houve cobrança indevida, porquanto consignou que “tendo em vista a nítida má-fé perpetrada, uma vez que sabiam se tratar de processos distintos, condeno os exequentes, com base no artigo 80, II do CPC, ao pagamento de multa no importe de 10% sobre o valor exequendo”. 17. Ou seja, o Juízo rechaçou a cobrança indevida realizada pelo agravado/exequente (Aguiar de Pádua), determinou a realização de novas contas e, no mesmo ato, expressamente reconheceu a má-fé do agravado. O ocorrido nitidamente deveria atrair a incidência do art. 940 do Código Civil de 2002 ( ) ( ) 18. Notadamente o fato de ter havido cobrança indevida, perpetrada por meio de inequívoca má-fé, tal como reconheceu o Juízo, deve implicar em devolução em dobro do montante indevidamente cobrado. ( ) 21. Considerando que no presente caso o Juízo de piso já estabeleceu que houve má-fé do exequente/agravado (Aguiar de Pádua), não existem razões para não se aplicar a sanção prevista em lei e recepcionada pela jurisprudência. ( ) 30. Imperioso notar que o requerimento de devolução dos valores cobrados indevidamente (art. 940 do CC/2002) realizado na impugnação ao cumprimento de sentença, já julgado e ainda em discussão nos autos do AGI no 0735647-14.2021.8.07.0000, se referia ao fato de que estava em execução juros sobre honorários advocatícios cobrados em cumprimento provisório de sentença, decorrente de julgado ainda não transitado à época, em flagrante desconformidade com o art, 85, § 16o, do CPC. 31. No presente momento, por sua vez, se trata de arguição de cobrança indevida (art. 940 do CC/2002) em impugnação à penhora, tendo em vista que o credor/agravado cobrou indevidamente valores no curso da execução, através de uma atualização de seu crédito realizada com evidente má-fé, como reconheceu o Juízo de piso.” (ID35636842 – p.7/11). Sustenta que: “45. ( ) no que tange às penhoras deferidas em ID no 116127915, verifica-se que tal determinação está dissonante ao entendimento jurisprudencial consolidado. 46. Isso porque, quanto aos contratos de locação decorrentes dos imóveis denominados como i) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; ii) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40; e iii) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000, (itens ‘a’ ‘b’ e ‘c’ acima), verifica-se nos autos que os contratos de locação juntados pelos próprios locatários (ID’s no 116070099, 114151516 e 113561481) atestam que a executada não participa da relação locatícia, tendo em vista que a empresa locadora é pessoa jurídica estranha à presente demanda, motivo pelo qual não há razão logico jurídica para o deferimento de tal penhora de locatícios, de modo que deve ser desconstituída, de imediato 47. Com efeito, o contrato de locação vincula locador e locatário, não alcançando terceiro, ainda que proprietário do imóvel locado, limitando, portanto, às pessoas presentes no contrato de locação. 48. Como se vê, o executado/agravante não é credor dos alugueis ora penhorados, tendo em vista a inexistência de sua presença como locador no contrato de locação firmado, sendo que sequer houve comprovação nos autos de que o executado é proprietário dos imóveis, tampouco que percebe frutos decorrentes dos contratos de locação ora penhorados, situação que contraria a exigência prevista no art. 373, I do CPC. 49. Por este motivo, a constrição realizada sobre os frutos da locadora (pessoa estranha aos autos) se mostra indevida, uma vez que deve haver prova cabal para atestar eventuais ganhos pela executada, situação não revelada nos autos. ( ) 52. Em complementação ao tópico anterior, a penhora dos aluguéis determinada nesta demanda também deverá ser imediatamente revogada, pois tal como delineado anteriormente, os cálculos da dívida possuem diversos erros e excessos, o que, por consequência, tonará o Exequente/agravado devedor do ora Executado/agravante, na quantia de R$ 820.381,06, por ocasião das penalidades do art. 940 do CC. 53. Assim, inexistindo crédito em favor do Exequente/agravado, mas sim débito em relação ao Executado/agravante, em razão da cobrança indevida de dívida, deve ser determinada, de imediato, a revogação da penhora dos locatícios indicados em ID no 116127915.” (ID35636842 – p.14/16). Aduz que: “54. Na remota hipótese desse Juízo entender que não é o caso de invalidação da penhora ou de revogação da medida, cabe ao executado/agravante (Grupo OK) então, pleitear que as penhoras dos alugueres fiquem limitadas a um percentual razoável, para não gerar riscos à continuidade das atividades exercidas pela executada e em atenção ao princípio da preservação da atividade empresarial. 55. As jurisprudências a seguir demonstram que a limitação neste tipo de penhora tem sido de 5% sobre o valor dos aluguéis” (ID35636842 – p.16). Quanto ao efeito suspensivo, afirma que: “58. Admitido o presente recurso, requer, por oportuno, seja-lhe conferido efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do processo de origem, até pronunciamento definitivo da Turma competente, evitando-se, desta forma, que a decisão recorrida tenha o condão de ensejar prejuízos de caráter de difícil e incerta reparação. 59. Isso, porque o douto magistrado a quo manterá a marcha processual dos autos originários, prosseguindo com os atos expropriatórios sobre penhoras de locatícios, os quais o agravante (Grupo Ok) não é locador, não integrando a relação locatícia. Ademais, há pedido subsidiário de limitação dessas penhoras, que precisa ser apreciado antes de se realizar a efetivação da constrição. Faz-se necessário, assim, conceder o efeito suspensivo para limitar a execução decotando o valor cobrado indevidamente, de forma a salvaguardar o direito da agravante. 60. As razões do presente Recurso são fortes o suficiente para justificar tal medida, eis que está demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. 61. À conta dessas considerações, por cautela, indispensável que se aguarde o processamento deste recurso, em observância à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, sendo cabível e necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” (ID35636842 – p.18/19). Ao final, requer: “a. Seja intimado o patrono do agravado para apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; b. Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo as penhoras sobre os locatícios (ID no 116127915) até julgamento definitivo do presente recurso, tendo em vista que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano, porquanto o agravante/executado (Grupo Ok) não é locador nos contratos penhorados e, de igual sorte, há pedido subsidiário de limitação dessa penhora, devendo se aguardar, por cautela, a decisão definitiva de mérito. c. Seja, no mérito, dado provimento ao presente Agravo para: c.1 Confirmar, tal como reconheceu o Juízo de piso, que houve cobrança indevida perpetrada pelo agravado/exequente (Aguiar 20/21 de Padua) que, deliberadamente, atualizou seu cálculo de R$ 474.890,37 (31/08/2021) para R$ 916.022,05 (18/02/2022), passando a cobrar um valor exponencialmente superior ao montante até então exigido nos autos. Assim, requer se reforme a decisão agravada para condenar o agravado na devolução dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do CC/2002, atestando que, ao contrário do que foi consignado pelo Juízo a quo, no momento da cobrança indevida, a fase específica de impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido superada, pois a cobrança indevida foi realizada em 18/02/2022, não havendo como o agravante manejar o pedido anteriormente; c.2 Considerando que o Juízo de piso atestou que é “nítida a má-fé perpetrada” pelo agravado/exequente (Aguiar de Pádua), reconhecendo, portanto, que encontram-se preenchidos os requisitos de aplicação do art. 940 do CC/2002 segundo a jurisprudência uníssona de nossos tribunais, requer seja o agravado (Aguiar de Pádua) condenado a pagar a quantia de R$ 820.381,06 ao agravante (Grupo OK), que equivale ao dobro de R$ 410.190,53, resultante da diferença entre o valor cobrado em 18/02/2022 (R$ 916.022,05) e o valor que deveria ter sido cobrado em 18/02/2022 (R$ 505.831,52), utilizando, para aferir tal conta, os mesmos parâmetros vigentes até então nos autos, ressalvando que o agravante não concorda com o valor cobrado de R$ 505.831,52, porquanto se trata de condenação referente a honorários advocatícios arbitrados em 09/04/2021, o que, como se sabe, torna incabível acréscimo de juros (estão sendo cobrados juros desde 05/10/2007) antes do seu trânsito em julgado, quanto mais desde antes de seu arbitramento, esperando que o pleito seja deferido no julgamento definitivo do AGI no 0735647-14.2021.8.07.0000, pois contrasta com jurisprudência pacificada do STJ; c.3 Desconstituir a penhora dos alugueis referentes aos contratos de locação decorrentes dos imóveis: i) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; ii) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40; e iii) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000; tendo em vista que o executado/agravante (Grupo OK) não figura, em nenhum dos contratos, como locador ou beneficiário dos frutos percebidos pela locação; c.4 Alternativamente, requer seja revogada a penhora de locatícios, pois tal como delineado acima, o agravante/executado se tornará credor do agravado/exequente, por ocasião das penalidades do art. 940 do CC. Subsidiariamente, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos anteriores, requer seja determinada a limitação da penhora a um percentual razoável de 5%, conforme jurisprudências dos tribunais, em respeito ao princípio da menor onerosidade estipulado no art. 805, do CPC.” (ID32413109 – p.13). Preparo recolhido (ID35636844). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender, até o julgamento do mérito recursal, as penhoras dos alugueis dos imóveis “Vaga de Garangem no 48, da SQN 316, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF” e “QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000” (ID116127915, autos originários). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença iniciado por AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravadas) em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (agravante), visando ao pagamento de R$916.022,05, referentes à condenação do agravante no pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade (ID116097679, autos originários). Na petição que iniciou o cumprimento provisório de sentença, as agravadas noticiaram que “diversos locatários dos mais de 4 mil imóveis do réuexecutado informaram que estão realizando pagamentos para a administradora dos aluguéis, a empresa EAG, que está de posse de valores que pertencem ao Executado, e que se requer sejam penhorados, com determinação para que sejam feitos os depósitos em Juízo” (ID116097679 – p.1, autos originários). Requereram, na oportunidade, a penhora dos alugueis dos imóveis decritos como “Vaga de Garangem no 48, da SQN 316, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF” e “QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000” (ID116097679 – p.2, autos originários). Juntaram aos autos: a) contrato de locação no 001970; objeto: imóvel descrito como Vaga de Garangem no 48, da SQN 316, Bloco H, Asa Norte, Brasília – DF; locador: EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA; locatário: Clovis Lemes Gonçalves (ID116070099, autos originários); b) contrato de locação no 001748; objeto: imóvel situado na QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000; locador: EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA; locatário: Empremon Equipamentos LTDA (ID113561481, autos originários); c) contrato de administração de imóveis; objeto: imóvel situado na QI 22, Lotes 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 e 0044 – Taguatinga Norte, Brasília – DF – CEP: 70.000-000; contratante: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A; contratada: EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA (ID113561482, autos originários); A penhora de referidos imóveis foi deferida pela decisão de ID116127915, cujo teor transcrevo: “1. Ao Id Num. 116097678, a parte exequente formula pedido de penhora de alugueis a que faz jus o devedor bem como apresenta o valor do crédito atualizado. À zelosa Secretaria para alterar o valor da causa para R$ 916.022,05 (novecentos e dezesseis mil, vinte e dois reais e cinco centavos) 2. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da parte devedora, sem que, no entanto, tenha tido sucesso. Assim, há que se acolher o pedido de penhora dos alugueis. 3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é assente no sentido de ser permitida a penhora sobre os alugueis de bens pertencentes à parte executada, conforme se observa do aresto abaixo: ( ) 4. Desta forma, defiro o pedido e determino a imediata penhora dos alugueis dos imóveis abaixo discriminados, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, que atualmente perfaz a quantia de R$ 916.022,05. - imóvel: VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA - DF; - imóvel: QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000. 4.1. Desde já, também resta deferido o pedido de futura penhora de alugueres referente ao imóvel denominado de SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF. 5. Deixo de nomear administrador judicial, uma vez que cada locatário poderá efetuar o depósito judicial dos valores, sem a necessidade de intervenção de um terceiro. 6. Para fins de dar concretude à medida, expeça-se INDIVIDUALMENTE mandado de penhora dos alugueres dos imóveis elencados no item 4, devendo o oficial de justiça intimar os locatários para que: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 6.1. Expeça-se mandado de penhora dos alugueres do imóvel elencado no item 4.1., devendo o oficial de justiça intimar o locatário para que, SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PAGAMENTO DA PENHORA REALIZADA JUNTO AO PROCESSO No 0108486-42.2002.8.07.0001, EM TRÂMITE NA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF: (i) Abstenham-se de pagar aluguéis à Executada, até nova intimação desse d. Juízo; (ii) Informarem ao Juízo o término da relação contatual com a executada. (iii) Realizem o depósito das quantia referentes aos alugueis em conta vinculada ao presente feito, até nova manifestação desse Juízo. 7. Intime-se a executada, via DJe, acerca da penhora dos alugueis ora deferida, podendo apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira. 8. Aguarde-se a devolução dos mandados. 9. Por fim, para que seja convolado o presente cumprimento provisório em definitivo, deve a parte credora apresentar a certidão de trânsito em julgado junto ao processo 0750466-87.2020.8.07.0000.” O agravante apresentou impugnação à penhora (ID118656033, autos originários), a qual foi indeferida pela decisão ora agravada (ID118869131, autos originários). Pois bem. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: "Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado" Como visto, comprovado que os imóveis alugados são administrados por EGA Admnistração, Participações e Serviços LTDA em nome do agravante, razão pela qual aquela figura como locadora em referidos contratos. Como bem pontuado na decisão agravada, embora o agravante sustente não ser proprietário de referidos imóveis, “não apresenta qualquer documento capaz de comprovar o seu desiderato, ônus que lhe cabia” (ID118869131, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora